Tribunal: TJMT
Processo: 1012020-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012020-62.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tribunal de Contas, Nepotismo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES - CPF: 517.718.021-20 (IMPETRANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - REPRESENTAÇÃO INTERNA - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – CITAÇÃO NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA DO TCE -

REGULARIDADE DA CITAÇÃO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do TCE/MT,
na hipótese de se revelar infrutífera a citação por ofício ou por meio eletrônico, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo sem a manifestação do interessado ou responsável regularmente citado ou notificado, este será considerado revel para todos os efeitos, por meio de julgamento singular.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES

IMPETRADO (S):

CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de liminar impetrado por
ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

consubstanciado, em síntese, na inobservância do exercício do contraditório e da ampla defesa na Representação Interna com pedido de Instauração de Tomada de Contas Especial n. 8269-4/2012-TCE.

Aduz a Impetrante que, figura como demandada em processo de Tomada de Contas Especial n. o 82694/2012, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por supostas irregularidades praticadas por agentes políticos no âmbito da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT entre 2008 a 2012, quando a Impetrante era Vereadora do Município.

Afirma que, só tomou ciência da existência de processo contra si no Tribunal de Contas Estadual, por meio dos noticiários em outubro de 2018, com os dizeres: “
o Tribunal de Contas do Estado (TCE) condenou a ex-vereadora Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães, pela prática de nepotismo
...”.

Sustenta que, após a divulgação nos canais de comunicação, a Impetrante diligenciou junto ao TCE/MT para colher informações a respeito de eventual processo em que figura como demandada, quando, para sua surpresa, verificou que o processo em comento já se encontrava em sua fase final, com decisão do Relator, condenando a Impetrante, com multas, ressarcimento ao erário, inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, pelo prazo de 8 (oito) anos, declarando a indisponibilidade dos bens.

Assevera que, na fase em que se encontrava o processo, restou à Impetrante a interposição de Recurso Ordinário para o Pleno do TCE/MT, no entanto, o Relator, negou seguimento ao recurso, sendo a Impetrante notificada quanto à aplicação da multa e restituição aos cofres públicos no valor atualizado de R$ 51.535,15 (cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), vencível em 30 de agosto de 2019.

Argumenta que, com uma simples análise dos autos do processo mencionado, nota-se a ausência de citação da Impetrante para compor o polo passivo da ação, isso em razão da decisão prematura do Conselheiro Relator em declarar a Impetrante revel, sem o esgotamento de todos os meios necessários para viabilizar a citação.

Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas Estadual nos autos do processo no. 82691/2012. No mérito, pugna pela concessão da segurança, no sentido de anular o processo
ab initio
, uma vez que, a Impetrante não teve a oportunidade de se defender das acusações nos termos constantes nos autos; ou, caso este Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a Impetrante deve responder os termos constantes no processo do TCE, seja anulado o acórdão, com a intimação da Impetrante para exercer o direito de se defender.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Feito isento de preparo, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual (ID n. 14529991).

A liminar foi indeferida por esta Relatora no ID n. 15720950.

As informações foram apresentadas pela autoridade impetrada no ID n. 18490479, defendendo a legalidade do procedimento adotado pelo TCE/MT, razão pela qual, requereu a denegação da segurança.

A certidão de ID n. 18838565 atesta o decurso do prazo legal em 8-10-2019, sem que o Estado de Mato Grosso manifestasse interesse de ingresso no feito (art. 7o, inciso II da Lei no 12.016/09), apesar de sua ciência registrada pelo Sistema PJe.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no
19865954
manifestou pela denegação da segurança.

É o Relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de liminar impetrado por
ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARÃES
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado, em síntese, na inobservância do exercício do contraditório e da ampla defesa na Representação Interna com pedido de Instauração de Tomada de Contas Especial n. 8269-4/2012-TCE.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso instaurou a Representação Interna com pedido de Instauração de Tomada de Contas Especial n. 8269-4/2012-TCE por ato de improbidade administrativa, com lesão ao erário
em razão de irregularidades na folha de pagamento da Câmara Municipal de Várzea Grande, na gestão, à época, do Sr. Wanderley Cerqueira, sendo atribuída à Impetrante, então vereadora, a prática de nepotismo e de contratação de duas servidoras fantasmas, as quais constavam na folha de pagamento da Câmara Municipal de Várzea Grande, sem que, no entanto, desempenhassem suas funções no órgão, a saber: Percília Izabel Figueiredo Neta (de 3/11/2009 a 31/12/2010) e Maria Vanuza da Silva (de 2/1/2009 a 1o/3/2011), sendo que esta última ainda seria nora da então vereadora.

A Impetrante restou condenada nas seguintes penalidades:

1) pagamento de multa no valor de 30 UPFs/MT, nos termos do artigo 3o, § 3o, da Resolução Normativa n.o 17/2016, na forma de fundamentação prevista no art. 286, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, pelo Achado no 01, em razão da incidência da irregularidade KA_01, que identificou a ocorrência de nepotismo na nomeação de sua nora para ocupar cargo em comissão.

2) ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 46.130,00 (quarenta e seis mil, cento e trinta reais), a ser atualizado, de modo solidário, pelas Sras. Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães e Maria Vanuza da Silva em relação ao Achado no 2, com pela aplicação de multa proporcional de 10% sobre o valor do dano a cada responsável; e determinação de ressarcimento ao erário do montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a ser atualizado pela Sra. Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães, com aplicação de multa proporcional de 10% sobre o valor do dano, nos termos do art. 7o da Resolução no 17/16, em relação ao Achado 3°.

3) sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 08 (oito) anos à Sra. Isabela Cristina Penedo de Freitas Guimarães, ex-Vereadora da Câmara de Várzea Grande, nos termos do art. 70, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, c/c o art. 296, do Regimento Interno Desta Corte.

4) declaração da indisponibilidade de bens até a comprovação do ressarcimento do dano causado ao erário, com fulcro no art. 83, II, da Lei Complementar n.o 269/07 (Lei Orgânica do TCE/MT) e art. 298, II da Resolução Normativa n.o 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT)

5) afastamento do cargo em comissão de Assessora Especial - DNS 3, em decorrência da aplicação da sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo exercício de 8 anos, nos termos do art. 70, inciso III, da Lei Orgânica deste Tribunal, c/c o art. 296, do Regimento Interno Desta Corte, sob pena de multa diária no valor de 3 UPFs/MT, por descumprimento da referida determinação.

O cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar a suposta irregularidade da citação
realizada nos autos da

Representação Interna com pedido de Instauração de Tomada de Contas Especial n. 8269-4/2012-TCE
e a declaração de revelia da Impetrante, ante nulidade, em tese, de sua citação, sem o esgotamento de todos os meios necessários para viabilizar a sua localização.

Como se sabe, a ausência de citação, caso constatada conduz a nulidade do procedimento administrativo em relação à parte que deixou de se manifestar por seu desconhecimento.

Segundo determina o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. ” A Administração Pública também detém o dever de observar esses princípios constitucionais.

O princípio da ampla defesa é aplicável em qualquer tipo de processo que envolva situações de litígio ou o poder sancionatório do Estado sobre as pessoas físicas e jurídicas.

O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se lhe oportunidade de resposta.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso oportunizou o contraditório à Impetrante, por duas vezes, por meio da expedição dos Ofícios no 80 e 81/2017/GAB/JBC/TCE, via postal, com aviso de recebimento (AR) para a sua citação.

Apesar de a Impetrante não ter apresentado qualquer insurgência em relação ao endereço para o qual foi encaminhada a citação via postal, ou seja, não negou que aquele seria o local de sua residência,
a citação, inicialmente, restou frustrada, por não ter sido o AR assinado pela ora Impetrante
, uma vez que, nas
duas oportunidades os ARs retornaram com a assinatura do Recebedor com o nome de “Aparecida” (ID n. 11019455 - Pág. 68 e 11019456 - Pág. 21).

Todavia,
nos termos do artigo 259 do Regimento Interno do TCE/MT – o qual dispõe que,
na hipótese de se revelar infrutífera a citação por ofício ou por meio eletrônico, por estar a parte em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por edital, a ser publicado uma só vez no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
–
foi determinada a citação por edital
(ID n. 11019456 - Pág. 32), e

conforme certidão de ID n.

11019456 - Pág. 36, o Edital de Citação no 283/JBC/2017 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 5-6-2017, sendo considerada como data da publicação o dia 6-6-2017, edição no 1127.

Diante da diante da inércia da Impetrante (ID n. 11019456 - Pág. 37), o Relator declarou a sua revelia (ID n. 11019456 - Pág. 39).

De acordo com o artigo 59, III, da Lei Orgânica que rege o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 269/2007) a publicação de edital no Diário Oficial do Estado é hipótese de citação válida.

Veja-se:

Art. 59 - A citação, a notificação, a audiência e a solicitação de

diligência far-se-á:

I – diretamente ao responsável ou ao interessado, na forma estabelecida em provimento próprio;

II – via postal, mediante carta registrada, com aviso de recebimento;

III – pela publicação da decisão ou do edital no Diário Oficial do Estado;

IV – por meio eletrônico que assegure a certeza da ciência do responsável ou interessado.

Neste mesmo sentido, dispõe o artigo 257, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, in verbis
:

“Art. 257. As citações e notificações serão realizadas, conforme o caso:

I. Diretamente ao interessado quando do seu comparecimento espontâneo;

II. Via postal, mediante ofício registrado com aviso de recebimento;

III. Por meio eletrônico;

IV. Por edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
;

V. Por servidor do Tribunal de Contas
.

Acerca dos requisitos de validade das citações, o art. 258, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso estabelece que:

Art. 258. As citações consideram-se perfeitas:

I. Pelo comparecimento espontâneo da parte, ao ser dada ciência dos termos do despacho, da decisão e deliberação plenária, qualificando-se e colhendo-se a assinatura da parte;

II. Por via postal, mediante ofício registrado, com a juntada aos autos do aviso de recebimento pela unidade administrativa competente, no prazo máximo de 03 (três) dias contado do retorno do respectivo aviso ao Tribunal, observado quanto aos prazos para os citados, o que dispõe o artigo 264, deste Regimento; (Nova redação do inciso II, do artigo 258 dada pela Resolução Normativa no 03/2014)

III. Por meio eletrônico, quando houver condições de se aferir o efetivo recebimento do expediente pelo destinatário;

IV. Pela publicação da citação, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; (Nova redação do inciso IV, do artigo 258 dada pela Resolução Normativa no 32/2012)

V. Por oficial designado pelo Tribunal, com a juntada do ofício com a ciência do interessado.

Saliente-se, ainda, que, o endereço para o qual foi encaminhada a correspondência à Impetrante, é o mesmo indicado no site da Receita Federal do Brasil, obtido mediante consulta realizada por meio de seu CPF, conforme bem destacado no voto condutor do Recurso Ordinário interposto pela Impetrante que àquele órgão,
antes da citação por edital, foram realizadas buscas em cadastros de órgãos públicos, de modo que esgotaram todos os meios para localização da Impetrante,

in verbis
:

[...].
A recorrente assevera que não lhe foi oportunizado exercer defesa durante a instrução do processo porque a sua citação foi realizada por edital sem o prévio exaurimento de todos os meios possíveis para sua localização.

De fato, é inaceitável a realização de citação por edital sem diligenciar em busca do endereço da parte interessada e antes de qualquer tentativa de citação pessoal, mas não foi o que ocorreu no presente caso.

No entanto, no caso sob exame, constata-se que foram empreendidas buscas ao endereço da ora recorrente em dois cadastros de órgãos públicos que deveriam ser atualizados, periodicamente, pela própria interessada, a saber: cadastro mantido perante a Receita Federal e Sistema APLIC, tendo sido encontrado, em ambos, o mesmo endereço informado pela Sra. Isabela, qual seja: Rua Deputado Manoel Pinheiro, n. 680, bairro Cristo Rei, Município de Várzea Grande, CEP 78.162-000.

A esse endereço foram encaminhadas, duas vezes, correspondências destinadas à Sra. Isabela, com os ofícios citatórios, as quais foram recebidas por uma senhora de prenome Aparecida, nas duas ocasiões, uma no dia 23 de fevereiro de 2017 (Doc. Digital no 123861/2017) e outra no dia 19 de abril do mesmo ano (Doc. Digital no 165005/2017).

Portanto, houveram sim tentativas prévias de efetivar a citação pessoal da Sra. Isabela por intermédio de ofícios encaminhados ao endereço informado por ela mesma aos órgãos públicos, contudo, foram frustradas, pois o recebimento das correspondências estava sendo assinado por pessoa diversa e consoante jurisprudência desta Corte de Contas é recomendado que, por cautela, o próprio destinatário assine o recebimento das correspondências que encaminham ofício citatório:

[...].

Nessas circunstâncias, foi realizada a publicação de edital de citação

reiterando os dois ofícios anteriormente encaminhados, conforme divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 05/06/17, sendo considerada como data da publicação o dia 06/06/17.

A modalidade de citação por edital está prevista tanto no Código de

Processo Civil quanto no Regimento Interno desta Corte, devendo ser considerada válida quando precedida por outros procedimentos ou diligências que busquem a localização da parte interessada, consoante jurisprudência desta Corte:

[...].

A orientação da jurisprudência desta Corte é para que as tentativas de citação sejam iniciadas pela via postal, segundo endereço informado em registro eletrônico no Tribunal de Contas:

[...].

O artigo 259 do Regimento Interno admite que seja realizada citação por edital tão logo a hipótese de citação por ofício ou por meio eletrônico se revele infrutífera:

[...].

Portanto, verifico que no presente caso foi observado o devido processo legal na efetivação do ato citatório, haja vista que a citação por edital foi empreendida apenas após malogradas as tentativas de citação pessoal, devidamente realizadas no endereço fornecido pela própria interessada a este Tribunal e a outros órgãos públicos, conforme diligenciado pelos servidores deste Tribunal.

Desse modo, a citação por edital da Sra. Isabela não foi precipitada, nem deve ser anulada, e sim ter sua validade reconhecida, pois de acordo com o esculpido no inciso IV do artigo 258 do Regimento Interno, consideram-se perfeitas as citações pela publicação no Diário Oficial de Contas, o que significa que são suficientes para assegurar o contraditório e garantir a ampla defesa, autorizando o prosseguimento do processo, ainda que à revelia do citado, como ocorreu no caso em tela.
[...].

A propósito, colaciono precedente do TCU acerca da regularidade da citação por edital quando esgotadas a tentativa de localização para citação por AR,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. REALIZAÇÃO DE SUBCONVÊNIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONCEDENTE. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR AR.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RESPONSÁVEL. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FASE INTERNA. NATUREZA INQUISITORIAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. DECURSO DE TEMPO. INSTAURAÇÃO DA TCE TRÊS ANOS APÓS OCORRÊNCIA DOS FATOS. TÉRMINO DA GESTÃO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AFASTADA. SUBCONVÊNIO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CULPA IN RE IPSA. ÔNUS DA PROVA. CONDUTA DESVIANTE DA NORMA JURÍDICA. FATO JURÍDICO. GESTÃO DE COISA PÚBLICA. DEVER PROBANTE DO INFRATOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REVALORAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRIDO. GLOSA INTEGRAL. CONTAS INIDÔNEAS. INDÍCIOS DE CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
NA HIPÓTESE DE SE ESGOTAREM AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR VIA POSTAL, PROCEDE-SE À SUA CITAÇÃO POR EDITAL, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ART. 166, V, REGIMENTAL.

2. AINDA QUE EXISTA QUALQUER VÍCIO NA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE SUPRE A CITAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 166, § 5o, REGIMENTAL E O ART. 214, § 1o, C/C ART. 15, AMBOS DO CPC, TODOS CONJUGADOS COM O ART. 80 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 102/2008. (...)

(TCE-MG - RO: 969571, Relator: CONS. JOSÉ ALVES VIANA, Data de Julgamento: 22/2/2017, Data de Publicação: 4/7/2017). [Destaquei]

Assim, não verifico qualquer ilegalidade no ato questionado, uma vez que o artigo 259 do TCE/MT, dispõe que quando for infrutífera a citação por AR, quando esgotados os meios de localização da parte, a comunicação será feita por edital.

Portanto, considerando que a citação da Impetrante se deu de forma escorreita, conforme edital encartado nos autos, baseada na Legislação Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não há que se cogitar de sua nulidade.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020